Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719507-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JACKSON PEREIRA DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante acerca da preliminar de ilegitimidade suscitada pela Secretária de Educação do Distrito Federal (ID 48661280), requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador